Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-39.2024.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005045-39.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE GARCIA DA SILVA LOPES - CPF: 009.264.231-42 (RECORRENTE), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FATURA DE SERVIÇO ESSENCIAL COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA INJUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a relação de consumo, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

Valores de faturas muito superiores à média histórica de consumo, sem justificativa plausível apresentada pela prestadora, configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, sendo devida a declaração de inexistência de débito.

A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, por cobrança indevida, é ilícita e causa transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

A fixação dos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CRISTIANE GARCIA DA SILVA LOPES
. contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para:

a
)DECLARAR
inexistente os valores das faturas objeto da presente lide, correspondente aos meses 07, 08, 09, 12/2023 e 01 e 02/
2024,e
por consequência
DETERMINAR
a parte requerida
que
readéque os valores das referidas faturas à média apurada na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses.

b)DETERMINAR
que parte requerida, no prazo de 10 (dez) dias, proceda com o restabelecimento do serviço de fornecimento de água no imóvel localizado na Rua 1, SN, 0635-3230 Q15L29, neste município de Rondonópolis, sob pena de multa a ser fixada.

c)CONDENAR
o requerido a pagar à parte reclamante
o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os
valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

d)CONDENAR AINDA
o requerido a restituir à parte reclamante o valor de R$ 440,57 (quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização de danos materiais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, insurgindo-se contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência de débitos nas faturas contestadas, determinou o restabelecimento do fornecimento de água e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a autora consumidora final do serviço e a ré fornecedora de serviço essencial.

Com base no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível, uma vez que a consumidora demonstrou a verossimilhança de suas alegações, e sua hipossuficiência técnica em face da autarquia prestadora do
serviço é evidente. Assim, incumbia ao SANEAR demonstrar a regularidade das cobranças, bem como justificar o aumento significativo das faturas, o que não foi feito.

Os documentos juntados comprovam que o consumo médio mensal da consumidora girava em torno de 12m3, com faturas na faixa de R$ 70,00. Contudo, as cobranças referentes aos meses de julho a setembro de 2023 foram muito superiores, atingindo valores de até R$ 459,57
.

A recorrente não conseguiu justificar tecnicamente o aumento nas cobranças nem apresentou evidências que sustentassem a regularidade das medições. Embora tenha mencionado a possibilidade de violação do hidrômetro, a própria recorrente não demonstrou tal alegação de forma convincente nos autos, configurando, assim, a falha na prestação do serviço.

O corte do fornecimento de água em razão de débitos contestados é
medida
extrema e desproporcional, especialmente quando se trata de serviço essencial, indispensável à vida e à dignidade humana. O STJ já firmou entendimento de que a interrupção de serviços essenciais por débitos ainda em discussão judicial constitui ato ilícito, ensejando reparação pelos danos causados
.

A suspensão do fornecimento de água em razão de cobranças indevidas ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. A privação de um serviço essencial por período prolongado gera transtornos graves, afetando diretamente a dignidade e a qualidade de vida da consumidora.

A condenação em R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais mostra-se adequada, considerando o caráter pedagógico e compensatório da indenização, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024